Tribunal: STF
Processo: HC 197517
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 623.696/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 623.696/SP). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ, contudo, concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante destaca a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ e apontando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    4. Prossegue a defesa para sustentar, em síntese, que o paciente “faz jus que sua pena seja fixada no patamar mínimo legal, regime aberto de cumprimento de pena, bem como à conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelas circunstâncias já elencadas, ante o necessário reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas, considerando, ainda, A IRRISÓRIA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA COM O PACIENTE e o fato de não pertencer à grupo criminoso ou fazer do crime sua prática”. De outro lado, afirma não haver “qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, uma vez que não restou provado, ainda, não houve flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga [...]”. Ressalta que o paciente “é inocente, ressocializado, pessoa de boa conduta e índole, além de não integrar e ou pertencer à organização criminosa e deter de residência fixa”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos dão conta que a condenação transitou em julgado em 15.12.2020. 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O STF já decidiu que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). Da mesma forma, quanto à alegação de que a conduta praticada pelo paciente estaria tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    11. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No ponto, observo que o Juízo de origem afastou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao fundamento de que “as provas carreadas aos autos demonstraram, além da existência de várias denúncias noticiando a traficância praticada pelo sentenciado, a dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes”. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, que, conforme já afirmado, é inviável em sede de habeas corpus. 
    12. Por fim, observo que a questão relativa à possibilidade de prisão domiciliar do paciente não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator